Tribunal: TJSP
Processo: 2270525-91.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recurso apreciado em sessão virtual, a par da oposição manifestada tempestivamente pelos recorrentes – Violação à Resolução no 549/2011, com a redação dada pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. TJSP – Nulidade do Acórdão – Necessidade de designação de sessão presencial de julgamento, com prévia intimação das partes a respeito – EMBARGOS ACOLHIDOS.